Tribunal: CARF
Processo: 12448.729564/2015-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.729564/2015-42
ACÓRDÃO
2202-011.870 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIO DE
JANEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SUMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DO SALÁRIO
EDUCAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
Os Serviços Sociais Autônomos não se sujeitam às contribuições ao Incra e
ao salário-educação, tanto em razão da natureza jurídica, quanto pela
vigência da isenção prevista nos artigos. 12 e 13 da Lei no 2.613/1955.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. CFL 78. PREJUÍZO AO ERÁRIO
PÚBLICO. DESNECESSIDADE.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto as alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida,
rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para cancelar o
lançamento com relação à exigência de salário educação sobre folha de pagamento.

Assinado Digitalmente
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.870 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729564/2015-42
2
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Luciana Costa Loureiro Solar (substituto[a] integral), Marcelo Valverde
Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem traduzir os fatos ocorridos até o julgamento de piso, transcrevo abaixo
trecho do relatório do acórdão recorrido:

Trata-se de créditos tributários constituídos pela fiscalização contra o sujeito
passivo acima identificado, por meio dos seguintes Autos de Infração:
- AI DEBCAD no 51.076.626-9, no valor de R$ 2.781.689,36, lavrado em
03/12/2015, referente às contribuições destinadas às outras entidades e fundos
(Salário Educação), incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados que lhe prestaram serviços no período de 01/2011 a 12/2011. As
bases de cálculo foram apuradas com base nas Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social.
- AI DEBCAD no 51.076.627-7 (CFL 78), no valor de 19.920,00, lavrado em
13/12/2015, relativo à multa aplicada em razão de a empresa deixar de declarar
em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social a
remuneração paga aos segurados contribuintes individuais relacionados no Anexo
II do Relatório Fiscal (as contribuições incidentes sobre referida remuneração
foram recolhidas) (fl. 274)

Sobreveio o acórdão no 14-66.031, proferido pela 10a Turma da DRJ/RPO (fls. 273-
278), que entendeu pela improcedência da impugnação, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.870 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729564/2015-42
3
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO.
É vedado a autoridade julgadora afastar a aplicação de leis, decretos e atos
normativos por inconstitucionalidade ou ilegalidade.
ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL. CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS
ENTIDADES OU FUNDOS. SALÁRIO EDUCAÇÃO E INCRA.
As entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao
sistema sindical, constituídas sob a forma de serviço social autônomo, não estão
sujeitas às contribuições devidas por lei a terceiros, exceto quanto à contribuição
social do salário-educação e à contribuição devida ao Incra.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. PREJUÍZO AO ERÁRIO PÚBLICO.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada em 04/08/2017 (fl. 317), a parte Recorrente interpôs Recurso
Voluntário em 04/09/2017 (fl. 320-364) em que alega:

Preliminar:
 A necessidade de intimação em nome dos advogados;
 A necessidade de suspensão da exigibilidade do crédito;
 Preliminar de nulidade formal por inobservância de normas constitucionais e
administrativas; por vício de motivação do lançamento por ausência de
provas indispensáveis à constituição do crédito;
 Por violação à legalidade estrita;

Mérito:
 Que há imunidade das entidades de assistência social e isenção ampla que
abarca as contribuições sociais nos termos dos artigos 12 e 13 da Lei no
2.613, de 1955, questão que já teria sido decida pelo STJ;
 Abusividade da cobrança de multa;
 Violação ao princípio do não confisco;
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.870 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729564/2015-42
4

Após a interposição do Recurso Voluntário, foi apresentada nova manifestação em
que a Recorrente alega que há coisa julgada que reconhece a imunidade em favor da Recorrente e
seria matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício lastreada em mandado de
segurança ajuizado em 1982 e pede que seja reconhecida a nulidade por impossibilidade de ter
sido realizado o lançamento, nos termos do trecho a seguir:

Portanto, uma vez ratificado o direito constitucional à imunidade tributária em
nome da Entidade, não poderia o mesmo ser retirado sem qualquer motivo
aparente, nem se quer, objeto de qualquer cobrança realizada pela Autoridade
Fazendária, ainda mais, consagrada a concessão do direito ao benefício fiscal pela
coisa julgada material, como exposto, no bojo do - MS no 0485471-
52.1900.4.02.5101/Rec. Apel. no 89.02.02502-0/RJ – (DOC ANEXO)
Vale esclarecer, que o referido acórdão fez coisa julgada material, portanto, é
matéria de ordem pública, não sujeita a preclusão, podendo ser, inclusive,
arguindo em qualquer momento e grau de jurisdição, devendo ser reconhecida de
ofício pela autoridade competente a extinção do crédito tributário em análise.
Ademais, a orientação do próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF, nos autos do processo administrativo de no 13811.001545/2007-15,
corrobora com a tese sustentada pelo Contribuinte, senão, vejamos:
Ementa(s)ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/04/2003, 01/07/2003 a 30/09/2003
CONCOMITÂNCIA.
IDENTIDADE
DE
OBJETOS
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
Consoante determina a Súmula CARF no 01, deve haver o reconhecimento
da existência de concomitância quando a ação judicial e o processo
administrativo tenham o mesmo objeto. E o comando vai além, permitindo
a análise, pelo órgão de julgamento administrativo, tão somente de matéria
distinta da constante no processo judicial.
Entende-se por objeto da demanda aquilo que com ela se pretende
alcançar. O reconhecimento da existência de concomitância implica que
não haverá decisão no contencioso administrativo sobre a matéria de
mérito do auto de infração que também está sendo discutida na esfera
judicial. De outro lado, havendo o trânsito em julgado da demanda judicial
de forma favorável ao Sujeito Passivo, extinguindo a obrigação tributária,
como é o caso dos presentes autos, a declaração de concomitância não traz
qualquer prejuízo às partes, pois caberá à Administração Tributária cumprir
a decisão judicial definitiva de mérito.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.870 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729564/2015-42
5
É o caso dos autos. Portanto, a extinção do crédito tributário em análise é medida
que se impõe. (fl. 393-394)

Ademais, apresentou nova manifestação em que alega que a matéria veio a ser
pacificada pelo STJ e incluída em lista de dispensa de contestar e recorrer, nos termos do Parecer
SEI no 12963/2021/ME que entendeu pela existência de ampla isenção tributária tanto com
relação a impostos como em relação a contribuições, o que abarcaria também o Salário-Educação
(fls. 474-475).
É relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário interposto pois é tempestivo.
Não conheço da primeira manifestação apresentada pela Recorrente, dado que a
Recorrente apresentou uma decisão judicial relativa à exigência de Salário-Educação com base na
Lei no 4.440, de 1964, embora o fundamento legal deste lançamento seja o artigo 15, da Lei no
9.424, de 1996.
Não obstante, conheço da segunda manifestação a respeito à inclusão da matéria
em julgamento em lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN.
Destaco inicialmente que:

 A Recorrente cita entendimentos administrativos, judiciais e doutrinários,
razão pela qual destaco que apenas entendimentos vinculantes do Poder
Judiciário e Súmulas Administrativas são de reprodução obrigatória nesta
esfera de julgamento;
 A intimação em nome dos advogados é vedada em âmbito administrativo,
como se verifica da Súmula CARF no 110, de modo que é imperioso o
indeferimento de tal pedido;
 A suspensão do crédito tributário é efeito automático da interposição do
Recurso Voluntário e não está sujeita à apreciação do contencioso, de modo
que resta prejudicado tal pedido.
 A Recorrente Alega que as multas devem ser proporcionais ao dano
praticado, mas não especifica se está se referindo à CFL 78 ou à multa de
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.870 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729564/2015-42
6
ofício aplicada, razão pela qual entendo que não há materialidade a ser
enfrentada neste tópico recursal;
 As alegações de inconstitucionalidade do patamar da multa por ser
confiscatório encontra óbice para seu conhecimento na Súmula CARF no2,
razão pela qual não conheço destes argumentos recursais.

A lide devolvida ao colegiado diz respeito à possibilidade de assegurar à Recorrente
isenção ampla com relação às contribuições sociais, notadamente com relação ao Salário-
Educação, bem como com relação à possibilidade de exigir em seu desfavor a penalidade CFL 78
por não ter declarado em GFIP a remuneração paga aos segurados contribuintes individuais
relacionados no Anexo II do Relatório Fiscal (sem omissão de tributo).
A Recorrente alega que seria nulo o auto de infração por inobservância de normas
constitucionais e administrativas, por vício de motivação do lançamento por ausência de provas
indispensáveis à constituição do crédito e violação à legalidade estrita por ter aplicado mal a
legislação tributária.
No mérito, alega que: há imunidade das entidades de assistência social e isenção
ampla que abarca as contribuições sociais nos termos dos artigos 12 e 13 da Lei no 2.613, de 1955,
questão que já teria sido decida pelo STJ, além de que há coisa julgada em seu favor que impediria
o lançamento das contribuições e a matéria já foi objeto de dispensa de contestação e recurso por
parte da PGFN; que há abusividade da cobrança de multa.
É o que passo a expor.

Nulidades
Como bem elucida Sônia Accioly no acórdão no 2202-008.388, os requisitos de
validade do lançamento se encontram no artigo 142, do CTN e artigos 10 e 11, do Decreto no
70.235, de 1972, quais sejam:

Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.870 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729564/2015-42
7
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.

As nulidades do lançamento, nos termos do Decreto no 70.235, de 1972, são
aquelas atinentes a atos praticados por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa, como apregoa o artigo 59 a 61:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo. (...)
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.870 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729564/2015-42
8

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.

Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade

A Recorrente alega que seria nulo o auto de infração por inobservância de normas
constitucionais e administrativas, por vício de motivação do lançamento por ausência de provas
indispensáveis à constituição do crédito e violação à legalidade estrita por ter aplicado mal a
legislação tributária.
A questão em lide diz respeito a possibilidade de a Recorrente usufruir de isenção
ampla que abarcaria também o salário educação, dado que a fiscalização e a DRJ entenderam que,
a despeito de a entidade ser imune, esta não estaria dispensada do recolhimento da contribuição
ao FNDE a título de salário de educação.
A Recorrente compreendeu bem a acusação fiscal e, embora alegue que há
ausência de fundamento legal para a imposição tributária e falta de motivação, esta está muito
bem descrita tanto no relatório fiscal (fls. 48-162), como nos próprios autos de infração (fls.
45/47).
Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade formal do auto de infração por
ausência de fundamento legal e com relação à falta de motivação.
As demais insurgências de nulidade da Recorrente em verdade se confundem com o
mérito, razão pela qual serão assim tratadas.

Mérito
Da existência de isenção ampla a entidades do Sistema S que abarca o salário
educação
A DRJ entendeu que a Recorrente não teria cumprido o requisito administrativo de
obter a sua certificação nos termos do artigo 228, da IN no 971, de 2005 e que o SESC estaria
sujeito ao recolhimento do Salário-Educação com fulcro nos artigos 109, § 1o, 109-A, inciso VII, e
artigo 110-C, da IN RFB no 971, de 2009, nos termos abaixo:

Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.870 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729564/2015-42
9
O SESC está sujeito ao recolhimento das contribuições destinadas ao Salário-
Educação, nos termos do artigo 109, §1o, artigo 109-A, VII e do artigo 110-C, todos
da Instrução Normativa RFB no 971/2009: (...)
Observa-se que a aplicação dessa legislação, que se encontra vigente, não pode
ser afasta por órgão de julgamento, uma vez que toda atividade administrativa
passa-se na esfera infra-legal e as normas jurídicas, quando emanadas do órgão
legislador competente, gozam de presunção de constitucionalidade e legalidade,
bastando sua mera existência para inferir a sua validade.
Assim sendo, as contribuições destinadas ao Salário-Educação devem ser
mantidas. (fls. 276-277)

São dois pontos que merecem reparos no acórdão proferido pela DRJ.
Como aduzido pela própria Recorrente, a jurisprudência do STJ caminhou no
sentido de reconhecer a ampla isenção tributária às entidades vinculadas ao sistema S, como se
verifica do item abaixo incluído na lista de dispensa de contestação e recurso, em referência ao
Parecer SEI no 12963/2021/ME, nos termos abaixo:

j) Ampla isenção tributária às entidades de serviços sociais autônomos (Sistema
“S”)
Precedentes: AgInt no REsp 1307211/BA, AgRg no REsp 1417601/SE, REsp
1704826/RS, AgInt no REsp 1448097/SE Resumo: A jurisprudência do STJ é firme
em reconhecer a ampla isenção tributária de impostos e de contribuições às
entidades do Sistema “S”, com fundamento nos arts. 12 e 13, da Lei no 2.613, de
1955. O STF entende que o debate da matéria envolve questão
infraconstitucional, sendo interditada a interposição de recurso extraordinário.
Observação 1: Vale notar que, apesar de a referida lei conferir ampla isenção
fiscal no que se refere aos “bens e serviços”, a exegese atribuída pelo STJ a tal
expressão foi bastante elástica, abrangendo a inexigibilidade de impostos e
contribuições incidentes sobre as demais materialidades econômicas como, por
exemplo, as contribuições incidentes sobre a folha de salários.
Observação 2: A dispensa recursal não abrange as taxas.
Observação 3: Apenas SESI, SESC, SENAI SEST, SEBRAE, SENAR, SENAT e SENAC
fazem jus à ampla isenção tributária de impostos e de contribuições.
Referência: Parecer SEI no 12963/2021/ME.
Data da inclusão: 01/06/2022

Com relação a este ponto, a DRJ entendeu que não haveria imunidade em favor do
SESC por não ter sido apresentada a certificação publicada em Diário Oficial, bem como não existir
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.870 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729564/2015-42
10
isenção em seu favor com relação ao salário-educação, nos termos do artigo 109, 109-A e 110-C,
todos da IN no 971, de 2009:

Imunidade das Contribuições Previdenciárias
A impugnante aduz fazer jus ao benefício da imunidade tributária prevista no
artigo 195, 7o, da CF, por se tratar de uma entidade de assistência social.
Sem razão a impugnante.
O fato do contribuinte ser uma entidade de assistência social, por si só, não lhe
garante o direito à isenção das contribuições patronais previdenciárias, bem como
daquelas destinas as outras entidades fundos, como a destinada ao Salário
Educação. Nos termos do artigo 228 da IN 971/2005, o direito à isenção poderá
ser exercido pela entidade a contar da data da publicação da concessão de sua
certificação no Diário Oficial da União, independentemente de requerimento à
RFB. No caso em análise, porém, a impugnante não comprovou haver obtido a
concessão de sua certificação.
Ademais, a própria impugnante não se declarou como entidade isenta nas Guias
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social por ela
apresentadas, conforme verificado em consulta realizada no sistema da Receita
Federal do Brasil (GFIP WEB).
Salário-Educação
O SESC está sujeito ao recolhimento das contribuições destinadas ao Salário-
Educação, nos termos do artigo 109, §1o, artigo 109-A, VII e do artigo 110-C, todos
da Instrução Normativa RFB no 971/2009:
Art. 109. Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), nos
termos do art. 3o da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, as atividades
relativas a tributação, fiscalização, arrecadação e cobrança da contribuição
devida por lei a terceiros, ressalvado o disposto no § 1o do art. 111.
(...)
§ 1o Consideram-se terceiros, para os fins deste artigo:
I - as entidades privadas de serviço social e de formação profissional a que
se refere o art. 240 da Constituição Federal de 1988, criadas por lei federal
e vinculadas ao sistema sindical;
(...)
IV - o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), criado
pelo Decreto-Lei no1.110, de 9 de julho de 1970;
V - o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), gestor da
contribuição social do salário-educação, instituída pela Lei no 9.424, de 24
de dezembro de 1996.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.870 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729564/2015-42
11
Art. 109-A. Não estão sujeitos à contribuição de que trata o art. 109:
VII - as entidades a que se refere o inciso I do § 1odo art. 109, constituídas
sob a forma de serviço social autônomo, exceto quanto à contribuição
social do salário-educação e à contribuição devida ao Incra.
Art 110-C. São contribuintes do salário-educação as empresas em geral e
equiparados, vinculados ao RGPS, assim considerados o empresário
individual, a sociedade empresária, a sociedade de economia mista e a
empresa pública, ressalvado o disposto no art. 109-A.
Observa-se que a aplicação dessa legislação, que se encontra vigente, não pode
ser afasta por órgão de julgamento, uma vez que toda atividade administrativa
passa-se na esfera infra-legal e as normas jurídicas, quando emanadas do órgão
legislador competente, gozam de presunção de constitucionalidade e legalidade,
bastando sua mera existência para inferir a sua validade.
Assim sendo, as contribuições destinadas ao Salário-Educação devem ser
mantidas.

Este entendimento era realmente o que prevalecia no âmbito do CARF em período
anterior à edição do parecer de dispensa e contestação, como se verifica exemplificativamente do
acórdão no 2401-005.095, de relatoria da Conselheira Miriam Denise Xavier.
Não obstante, após a edição do parecer de dispensa e contestação, a própria
Conselheira revisitou seu entendimento para reconhecer a existência da isenção com base no
parecer SEI, como se verifica do acórdão no 2401-012.391, de relatoria do Conselheiro Matheus
Soares Leite, conforme ementa abaixo transcrita:

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
SENAI. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE
SOCIAL. ISENÇÃO.
A jurisprudência do STJ é firme em reconhecer a ampla isenção tributária de
impostos e de contribuições às entidades do Sistema “S”, com fundamento nos
arts. 12 e 13, da Lei no 2.613, de 1955, inclusive, por exemplo, das contribuições
incidentes sobre a folha de salários, sendo tema incluído no item no 1.23 da lista
de dispensa de contestar e recorrer de que trata a Portaria PGFN no 502, de 2016.
Parecer SEI no 12963/2021/ME.
(Acórdão 2401-012.391, Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda
Seção, Rel. Matheus Soares Leite, sessão de 05/11/2025, publicado em
11/11/2025).

Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.870 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729564/2015-42
12
O referido parecer dispensa a comprovação de certificação para as entidades
listadas, criadas por lei e que possuem uma finalidade pública, o que infirma o fundamento
adotado pelo acórdão recorrido de condicionar a fruição da benesse fiscal a um requisito
adicional, em linha com o precedente do STJ.
Dessa forma, deve-se reconhecer a ampla isenção de impostos e contribuições às
entidades do sistema S que exonera a responsabilidade no recolhimento das contribuições
incidentes sobre a folha, aplicável à Recorrente.
Ante o exposto, entendo pela procedência deste capítulo recursal com relação à
exigência de salário educação em desfavor da Recorrente.

Abusividade da cobrança de multa
Alega a Recorrente que seria abusiva a cobrança da multa tendo como base o valor
do imposto exigido.
Cumpre destacar que o lançamento foi realizado com base no artigo 32-A, da Lei no
8.212, de 1991, tendo sido calculada com base no número de informações incorretas, nos termos
da discriminação da planilha de fl. 147.
Dessa forma, evidencia-se que seu cômputo não está vinculado com o valor de
tributo recolhido pela Recorrente neste caso, mas sim relacionadas com o volume de informações
incorretas ou omitidas em GFIP. Ademais, o lançamento da penalidade independe da existência de
prejuízo ao erário, bastando a configuração do ato previsto na legislação para que possa ser
exigida.
No caso, era dever da Recorrente declarar as remunerações pagas aos segurados
contribuintes individuais, questão que não é afastada pela existência de recolhimento das
contribuições devidas sobre a parcela.
Com isso, entendo pela manutenção do lançamento da penalidade relativa à CFL 78.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, com
exceção das alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para cancelar o lançamento com relação à
exigência de salário-educação sobre folha de pagamento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.870 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729564/2015-42
13

Fl. 540
DF CARF MF
Original